Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-86.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-86.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RANIELY DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 023.179.052-03 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), QUATRO PATAS PET SHOP LTDA - CNPJ: 22.160.629/0001-31 (APELADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2021, no qual colidiram uma motocicleta, conduzida pelo autor, e uma caminhonete, conduzida por preposto da primeira requerida, em cruzamento urbano. O juízo de origem acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, com base em laudo pericial que apontou excesso de velocidade do motociclista. A parte autora recorre, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia da POLITEC e sustentando que a conduta imprudente do condutor da ré foi a causa primária do acidente, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade exclusiva ou, subsidiariamente, da culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial pela POLITEC; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente das partes na dinâmica do acidente; (iii) determinar se é devida indenização por danos materiais e morais em virtude do acidente, bem como a responsabilidade proporcional de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial pela POLITEC não configura cerceamento de defesa, considerando que a atuação do órgão é restrita à persecução penal e que o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial e os depoimentos colhidos, se mostrou suficiente para o convencimento do juízo, conforme autorizado pelos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

O exame das provas revela que ambos os condutores contribuíram para o acidente: o autor trafegava com excesso de velocidade (71,35 km/h em via cujo limite era 40 km/h), fato determinante para a gravidade do evento; contudo, o preposto da ré adentrou via preferencial sem a devida cautela, sendo essa conduta a causa primária do acidente.

5.

Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil para limitar a responsabilidade das partes, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade de suas condutas.

6.

Restaram comprovados os danos materiais decorrentes das despesas médicas e hospitalares suportadas pelo autor, razão pela qual se impõe a condenação das rés ao pagamento de indenização, limitada à proporção de 50% de sua responsabilidade.

7.

O acidente causou danos morais evidentes ao autor, em virtude das lesões físicas e suas consequências permanentes, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00, dos quais 50% deverão ser suportados pela parte ré, de acordo com o grau de sua responsabilidade.

8.

Diante do provimento parcial do recurso, inverte-se a sucumbência, cabendo à parte ré arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondente, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da sucumbência do autor em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o convencimento.

2.

A culpa concorrente em acidente de trânsito impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade das condutas das partes envolvidas.

3.

São devidos danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos experimentados pela vítima, devendo a reparação ser proporcional à responsabilidade de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 12 e 945; CPC, arts. 370, 371, 86 e 98, § 3º; CTB, arts. 28, 29, III, e 218.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1615346/SE, Quarta Turma, j. 09/08/2022, DJe 19/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Raniely de Oliveira Dias contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, proposta em face de Giane Cristina Akamine - ME e Allianz Seguros S.A.

Consta dos autos que parte autora apresentou a presente em razão do acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2021.

Alega o autor que conduzia motocicleta pela Avenida Tancredo Neves, via preferencial, quando colidiu com uma caminhonete conduzida por preposto da primeira requerida, que realizava conversão a partir da Rua Américo Rodrigues.

Em virtude do acidente, o autor sofreu lesões graves, submetendo-se a cirurgias, com sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa, conforme documentos médicos e laudos periciais constantes nos autos.

O juízo de primeiro grau, todavia, acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, amparando-se no laudo pericial que aferiu a velocidade da motocicleta em 71,35 km/h, em trecho onde o limite permitido era de 40 km/h.

O julgador concluiu que, se o autor estivesse em velocidade compatível com a via, teria conseguido evitar o acidente. Em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

O autor interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa, por indeferimento da juntada de laudo da POLITEC, e impugnações não acolhidas ao laudo pericial judicial.

Aduz que, embora reconhecido o excesso de velocidade, a conduta imprudente do condutor do veículo da ré foi a causa primária e decisiva do acidente, ao ingressar na via preferencial sem a devida atenção.

Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da apelada ou, subsidiariamente, a culpa concorrente, com a devida compensação proporcional dos danos.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, id. 266656959, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em virtude de alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a improcedência da demanda.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, o apelantes visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, consistente no pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, em razão do acidente automobilístico, envolvendo os litigantes.

A controvérsia cinge-se à análise das circunstâncias que ensejaram o acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2021, no qual colidiram a motocicleta conduzida pelo autor e a caminhonete de propriedade da primeira apelada, dirigida por seu preposto.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, com base no laudo pericial judicial que aferiu a velocidade do motociclista em 71,35 km/h, em via com limite de 40 km/h, nos seguintes termos:

“O perito, em seu depoimento em Juízo, explicou detalhadamente como chegou à aferição da velocidade da motocicleta conduzida pela autora.

A testemunha JAFFER DE ALMEIDA GARCIA, em seu depoimento, confirma que a requerente se encontrava em alta velocidade.

Desta feita, denota-se a ocorrência da excludente de ilicitude das requeridas ante a ocorrência de culpa exclusiva da requerente.

Para fins de informação, transitar
em velocidade superior à máxima permitida para o local é uma infração gravíssima, de acordo com o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Considerando a inexistência de culpa por parte dos demandados, os pedidos indenizatórios e de pensionamento perdem seus objetos, bem como a improcedência da demanda é a medida mais adequada ao caso em questão.

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC, porém suspensa sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Contra essa decisão se insurge a parte autora, pretendendo a reforma da sentença apelada.

De início, a parte recorrida defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, alegando inexistir impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, é cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Do cerceamento de defesa

A primeira tese a ser analisada refere-se à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial junto à POLITEC. Sustenta o apelante que tal perícia seria essencial para a correta apuração das circunstâncias do acidente.

Sem razão.

O direito à produção de prova, embora assegurado às partes, não é absoluto, encontrando limites na discricionariedade do juiz, destinatário final da prova, que deve indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme autorizam os artigos 370 e 371 do CPC. No caso concreto, o magistrado a quo fundamentou adequadamente a desnecessidade da perícia requerida à POLITEC, decisão que se revela consentânea com o conjunto probatório dos autos.

Importa salientar que a própria POLITEC, mediante os ofícios acostados aos autos (id. 266656944, 266656945 e 266656946), informou a impossibilidade de realização da perícia técnica solicitada, em razão de suas atribuições serem restritas à persecução penal, somente podendo atuar mediante requisição da autoridade policial ou judicial no âmbito criminal.

A ausência de laudo técnico oriundo daquele órgão decorreu, portanto, de um limite legal e estrutural da instituição, não havendo que se imputar ao juízo qualquer desídia ou violação ao contraditório e ampla defesa.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos revelou-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo (id. 266656847), acompanhado de esclarecimentos posteriores (id. 266656886), bem como os depoimentos das partes e testemunhas colhidos em audiência de instrução (id. 266656918), forneceram elementos robustos para a aferição da dinâmica do acidente.

É necessário destacar que a mera discordância do apelante quanto às conclusões periciais não configura cerceamento de defesa. O inconformismo com o conteúdo do laudo, devidamente impugnado e respondido, não tem o condão de gerar nulidade processual.

Ademais, a pretensão de produção de outras provas mostra-se desnecessária, uma vez que os documentos anexados aos autos já são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Desse modo, o juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as que são desnecessárias, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que o julgamento foi realizado com base em provas idôneas e suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória, razão pela qual afasto a prejudicial arguida.

Da apreciação do mérito recursal

Da responsabilidade pelo acidente de trânsito

O acidente em questão envolveu a motocicleta conduzida pelo autor e o veículo da ré, tendo ocorrido em cruzamento de vias urbanas.

De acordo com o laudo pericial (id 127040506, autos de origem), o apelante trafegava a uma velocidade de 71,35 km/h, em via cuja limitação é de 40 km/h, circunstância que contribuiu decisivamente para a ocorrência do sinistro.

Não obstante, o conjunto probatório indica que o condutor do veículo da recorrida, ao adentrar na avenida Tancredo Neves, invadiu a via preferencial, conforme descrito no Boletim de Ocorrência (id 266655791), além de ter admitido em juízo que não visualizou a aproximação do motociclista, circunstância que revela conduta imprudente.

No caso dos autos, verifica-se que a dinâmica do acidente revela a concorrência de culpas.

O excesso de velocidade do autor, devidamente comprovado pela perícia técnica (id. 127040506, autos de origem), contribuiu para a gravidade do evento, uma vez que, em velocidade inferior, poderia ter logrado êxito em evitar a colisão.

Entretanto, o fato de o preposto da ré ter adentrado a via preferencial sem a cautela necessária foi o fator primário e determinante para a configuração do sinistro, rompendo a expectativa legítima de segurança do trânsito.

Importante ressaltar que, conforme disposto no artigo 29, III, do CTB, nas interseções não sinalizadas, tem preferência de passagem o veículo que estiver circulando por via à sua direita.

No presente caso, além da preferência de via do autor, havia a necessidade objetiva de prudência redobrada por parte de quem adentra cruzamentos, como preconiza a boa técnica de condução e a legislação de regência.

Com efeito, a culpa concorrente em acidentes de trânsito é regulada por uma combinação de dispositivos do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O CTB, em seu artigo 28, estabelece que “
o condutor deve, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados necessários para a segurança do trânsito
”. Ou seja, cabe ao condutor a responsabilidade primária de zelar pela segurança enquanto está no controle do veículo.

Nessa senda, restando demonstrada a culpa concorrente de ambos os condutores, impõe-se a aplicação do artigo 945 do Código Civil, que assim dispõe: "
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

Dos danos materiais

A prova documental carreada aos autos demonstra a realização de despesas médicas e hospitalares em decorrência das lesões sofridas pelo autor. As notas fiscais e recibos constantes dos autos, bem como o relatório médico (id. 132069583, autos de origem), comprovam o nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos materiais suportados.

Assim, condeno a parte ré, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos materiais, limitando-se à sua responsabilidade de 50%, observada a culpa concorrente ora reconhecida.

O valor devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, a partir dos documentos acostados aos autos, cuja comprovação das despesas já arcadas pelas apeladas deverão ser comprovadas.

Dos danos morais

Em relação aos danos morais, verifica-se que são incontestes os abalos emocionais, angústias e sofrimentos vivenciados pelo autor em decorrência do acidente.

A dor física gerada pelas lesões corporais, o prolongado período de recuperação e a limitação funcional resultante do sinistro são fatos evidenciadores do abalo moral sofrido.

Conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência, "
o dano moral resulta in re ipsa, dispensando prova do abalo psíquico, bastando a demonstração do fato lesivo e suas consequências
" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 13. ed., p. 97).

O laudo médico (id. 266656939) atesta a redução parcial e definitiva da capacidade física do autor, o que, por si só, caracteriza violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação civil.

Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO FATAL. MORTE DE GÊNITOR/CÔNJUGE DOS REQUERENTES . CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE . CRITÉRIO BIFÁSICO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional. 2 . Na hipótese, tendo em mira o critério bifásico, observadas as circunstâncias do caso e das partes envolvidas, mostra-se razoável a condenação em R$ 15 mil, não destoando da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte. Na segunda fase, para a fixação definitiva da indenização, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, a gravidade do fato em si; a responsabilidade dos agentes; condição econômica dos ofensores, para situações como a da espécie; daí porque a indenização deve ser majorada em R$ 5 mil. Assim, o dano moral deve ser fixado em R$ 20 mil para cada um dos autores, em valores atuais, já realizada a correção e devida adequação. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1615346 SE 2019/0335491-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Assim, em acidentes em que ocorre lesão física, tal como no caso em análise, é inquestionável a caracterização da ofensa moral, porque a integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que goza de proteção legal, conforme artigo 12, do CC:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

A incolumidade física, como sabido, consiste em direito da personalidade, de forma que, havendo acidente com lesão física, a vítima terá direito à indenização por dano moral.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja sua minoração é pretendida pelos Apelantes.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo Apelante têm-se que a condenação a título de danos morais, f
ixo a indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Entrementes, o pagamento será igualmente proporcional à responsabilidade de 50% da parte ré.

Dos honorários de sucumbência

Diante da inversão do resultado do julgamento, e considerando o êxito parcial da parte autora, inverto o ônus sucumbencial.

Considerando a reforma parcial da sentença, com julgamento procedente em parte dos pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a culpa concorrente das partes e atribuindo-se responsabilidade proporcional de 50%, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência também de forma proporcional.

Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, cada litigante deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência.

Assim, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, já correspondendo à parte proporcional dos pedidos em que restou vencida, notadamente os danos materiais e morais.

Ressalta-se que não se aplica, nesta hipótese, nova divisão ou redução proporcional sobre o percentual dos honorários, sendo a parte ré responsável pelo pagamento integral dos honorários devidos sobre a parcela da condenação que lhe foi imposta.

Por outro lado, o autor responderá pela sucumbência remanescente, referente aos pedidos de pensão vitalícia e danos estéticos não acolhidos, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelo autor, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/2015.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar arguida pela apelada, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao apelo, para reformar a sentença, reconhecendo a culpa concorrente das partes no acidente de trânsito, e julgar procedente em parte os pedidos da inicial, para condenar os réus ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais, na proporção de 50%, a ser apurado em liquidação de sentença; (ii) indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais 50% serão de responsabilidade da parte ré; (iii) honorários advocatícios, na proporção dos pedidos acolhidos, fixados em 10% sobre o valor da condenação, que serão pagos pela ré, sem novo abatimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025